Tribunal: TJES
Processo: 0004186-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Desobediência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004186-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO TULIO ROSA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal pública, condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 307, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em razão da subtração de sete desodorantes de estabelecimento comercial e da utilização de identidade falsa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e pela aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação por furto; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitiva por meio dos depoimentos dos policiais militares, do auto de apreensão, do relatório de inquérito e do reconhecimento dos objetos subtraídos, evidenciando a prática do furto.

4. Os policiais que realizaram a abordagem confirmam que localizaram o acusado logo após o fato, na posse da
res furtiva
, em situação compatível com a descrição do autor, o que reforça a autoria.

5. A ausência de depoimento da vítima em juízo não afasta a robustez probatória quando os demais elementos são coerentes e convergentes.

7. A pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores fixados pelo STF, os quais não se verificam no caso concreto.

9. A reiteração delitiva e os maus antecedentes do apelante evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta e afastam a incidência da bagatela.

10. A habitualidade criminosa demonstra periculosidade social e impede o reconhecimento da atipicidade material.

11. A aplicação do princípio da insignificância em favor de agente contumaz desvirtua o instituto e incentiva a prática reiterada de delitos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por furto pode ser mantida quando comprovadas autoria e materialidade por meio de depoimentos policiais harmônicos e demais elementos probatórios. 2. A ausência de oitiva da vítima não invalida a condenação quando o conjunto probatório é consistente. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao agente contumaz em crimes patrimoniais, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta. 4. A reiteração delitiva afasta a atipicidade material e impede a incidência da bagatela.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2092193 / MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025; AgRg no AREsp 2525478 / BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/02/2025; STF, RHC-AgR 220.109; SP; Rel. Min. André Mendonça; j. 21/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2849715 / SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21/10/2025; AgRg no REsp 2161664 / RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004186-54.2022.8.08.0048

APELANTE
S
:
MARCO TULIO ROSA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCO TULIO ROSA LOPES
,

em face da r. Sentença de ID 17738959 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo do crime do art. 155, caput c/c art. 307, ambos do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

O apelante, em suas razões, ao ID 17738963, pugna por sua absolvição do crime de furto, tanto
(i)
por fragilidade do conjunto probatório, quanto por
(ii)
atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 17738972, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 18850822, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 17738945, fl. 2) o que se segue:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de maio de 2022, por volta das 21 horas, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, sete unidades de desodorante aerossol (auto de apreensão fl. 16) da Farmácia Drogasil, situada na Avenida Central, nº 943, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES.

Emerge da peça de investigação que o denunciado ingressou no estabelecimento, selecionou os frascos de desodorante e os colocou em uma mochila que portava consigo. Ato contínuo, o denunciado saiu da loja com as mercadorias subtraídas sem efetuar o pagamento.

No entanto, um transeunte presenciou o denunciado na prática da infração penal e noticiou o acontecido a Policiais Militares que realizavam patrulhamento nas localidades.

De posse da descrição do denunciado, os Policiais intensificaram o patrulhamento nas imediações do estabelecimento e localizou o denunciado EDSON na Avenida Norte Sul, em frente à Farmácia Santa Lúcia.

Consta que, ao notar a presença dos Policiais Militares, o denunciado acelerou suas passadas, momento em que lhe foi dada a voz de parada, que inicialmente não foi obedecida, motivo pelo qual lhe foi dada nova voz de parada, que culminou na sua abordagem.

Realizada busca pessoal, na mochila que o denunciado carregava, foram encontrados os frascos de desodorante (auto de apreensão fl. 16).

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas dos artigos 155, do Código Penal [...]

Aditando a denúncia (ID 17738945, fl. 86), o
Parquet
requereu exclusão de “Edson Henrique Rosa Lopes” do polo passivo, consequentemente, a inclusão de
MARCO TULIO ROSA LOPES,
e sua condenação nos termos dos arts. 155 e 307 do Código Penal.

Inicialmente a defesa requer a absolvição por ausência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de furto, através dos argumentos de que
(i)
o recorrente não se recordou dos fatos, nem de que usou o nome de seu irmão;
(ii)
os Policiais Militares ouvidos em juízo foram as únicas testemunhas arroladas no processo, mas não presenciaram o ocorrido; e
(iii)
a vítima não compareceu em juízo para esclarecimento dos fatos.

Não obstante o afirmado pela defesa, constata-se que há indícios suficientes à conduta do agravante, a ver os depoimentos prestados em sede judicial.

CB/PMES Adriano Octavio Alcantara da Silva (ID 17738945, fls. 15/16, sede policial)

Quando em patrulhamento na avenida central do bairro Parque Residencial Laranjeiras em Serra a bordo da RP 4488 composta pelos militares Cabo Octávio e Sd Cortes, foi abordada por um transeunte que informou ter visto um indivíduo de cor branca com uma camisa preta e boné vermelho com branco e de mochila furtando objetos da Farmácia Drogasil na avenida central. De pronto a guarnição intensificou o patrulhamento a fim de encontrar alguém com as características passadas quando na av norte sul em frente à Farmácia Santa Lúcia a guarnição observou um indivíduo identificado posteriormente como EDSON HENRIQUE que possuem as mesmas características passadas pelo transeunte que ao ver a guarnição acelerou acelerou a passos momento em que foi emanada a voz de abordagem a EDSON que em primeiro momento não respeitou a ordem e mais uma vez foi dada voz de abordagem estritamente legal ao indivíduo e realizada a busca pessoal onde foi encontrada na mochila de EDSON 07 (sete) desodorante. Em ato contínuo a guarnição prosseguiu a Farmácia Drogasil onde entramos em contato com o gerente da farmácia o senhor Thiago dos Anjos que reconheceu EDSON como autor do furto. Informo ainda que a farmácia possui sistema interno de videomonitoramento e que o representante da farmácia não prosseguiu a terceira regional para fazer uma representação formal contra EDSON. Após ouvir as partes envolvidas nos fatos narrados nesta ocorrência a guarnição prosseguiu com EDSON até a terceira delegacia regional para apresentá-lo à autoridade policial de plantão para que fossem tomadas as medidas cabíveis aos fatos. EDSON foi transportado até a delegacia no compartimento de segurança da viatura sem o uso de algemas e entregue sem lesões aparentes.

CB/PMES Adriano Octavio Alcantara da Silva (ID 177338958, sede judicial)

Eu me lembro de ter tido esse assalto, esse furto ali na Drogasil. (...) Ele estava na rua, próximo do DPM que a gente trabalha, a gente viu que bateu com as características, e aí, de resto, como foi relatado na ocorrência.

MP: Esse material furtado tava na mochila com ele?

Adriano: Eu não me recordo exatamente. Creio que sim.

MP: Você lembra se ele tinha aparência de morador de rua?

Adriano: Eu acho que sim, porque também não estou vendo o acusado agora para me recordar, mas creio que sim. (...)

SD/PMES JOÃO MÁRIO DA SILVA CORTES (ID 177338958, sede judicial)

MP: O senhor lembra dessa ocorrência?

João: Não com clareza de detalhes, mas eu lembro de algumas coisas sim. (...) [Eu e] Octavio, nós estávamos em patrulhamento, quando uma pessoa, não lembro se foi a vítima da farmácia ou algum transeunte que viu a situação, informou para nós que o indivíduo tinha furtado a farmácia na Avenida Central e tinha se evadido. Ele deu as características na época, que eu não me recordo muito bem. Mas logo após ele nos falar isso, nós avistamos na Avenida Norte Sul, próximo de onde nós estávamos, o indivíduo com as características. Foi dado voz de abordagem. No início, ele se mostrou não receptivo. Nós tivemos novamente que ser um pouco mais enérgicos. Ele foi abordado, aí nós encontramos alguns produtos que tinham sido furtados da farmácia na bolsa dele. Salvo engano, tem algumas filmagens da farmácia do furto que foram anexados à ocorrência.

MP: Quando os senhores foram lá na Farmácia Drogasil, o gerente da farmácia reconheceu esses produtos subtraídos de lá, o senhor se lembra?

João: Sim, sim, tanto é que se não me engano, nesse dia, ele nos entregou as filmagens do que tinha acontecido na loja.

MP: O senhor consegue visualizar o acusado na tela? (...) Reconhece como a pessoa que foi presa naquele dia?

João: Sim. (...)

Compulsando os autos, verifico que a autoria e materialidade do crime de furto se configuram, para além dos depoimentos acima colacionados, no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 27/32), Auto de Apreensão (fl. 21) e Auto de Entrega (fl. 26/32).

Nota-se que, diferentemente do que a Defesa alega, os policiais constantes como testemunhas presenciaram e detiveram o apelante após a prática delitiva, como presente em seus relatos.

Verifica-se também que a prática do apelante de apresentar-se com o nome de seu irmão quando detido é também contumaz, como consta às fls. 52/54 do ID 17738945.

Da leitura do BU nº 47738564, constata-se que o apelante
MARCO TÚLIO ROSA LOPES
é o indivíduo que furtou os sete desodorantes, empreendeu fuga e foi abordado portando a
res furtiva.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou
in dubio pro reo
. Isso porque, diferente do alegado pela defesa, há evidências que permitem inferir que há dolo na conduta do apelante, haja vista indícios de que o apelante
ingressou na Farmácia Drogasil, furtou os objetos, colocou em sua mochila e saiu da loja,
cumprindo o dolo de furtar
.

Portanto, entendo que a sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada nas provas produzidas. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONFISSÃO INFORMAL APENAS REFERIDA NA TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) As instâncias de origem, com fundamento no conjunto probatório formado por depoimentos, confissões de coautores e outros elementos válidos, reconheceram a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado. (...)

(
STJ.
REsp 2092193 / MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data do Julgamento 04/02/2025, DJEN 13/02/2025) - destaquei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DA DILIGÊNCIA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. BAIXA QUALIDADE DAS GRAVAÇÕES DA AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 7. A condenação do recorrente se encontra suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, nos elementos de informação coletados em sede policial, nos laudos técnicos e nas provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que foram considerados firmes, harmônicos e coerentes sobre a materialidade e a autoria das infrações penais atribuídas ao recorrente. Sendo assim, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu pela prática dos crimes, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do recurso especial, pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. (...)

(STJ. AgRg no AREsp 2525478 / BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonsecca, Quinta Turma, Data do Julgamento 04/02/2025, DJEN 13/02/2025) - destaquei.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, portanto, não há que se falar em absolvição por falta de provas.

Além disso, a Defesa clama pela absolvição com base no Princípio da Insignificância (ou da Bagatela), sustentando que o grau de reprovabilidade da conduta é reduzida.

A tese não encontra amparo na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores quando aplicada ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceram, em reiterados julgados, vetores cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela), quais sejam: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) a nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF; RHC-AgR 220.109; SP; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 21/11/2023; DJE 13/12/2023) – destaquei.

A análise detida do caso concreto demonstra que nenhum desses vetores se faz presente de forma satisfatória para autorizar a aplicação da benesse.

Como bem apontado pelo magistrado sentenciante o apelante não é um infrator ocasional. A própria sentença elenca uma série de outras condenações, incluindo crimes patrimoniais. A
contumácia delitiva
e a
reiteração criminosa
em crimes contra o patrimônio demonstram que o comportamento do agente possui um
elevado grau de reprovabilidade
, afastando o “indiferente penal”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Princípio da Insignificância não foi criado para servir de escudo ao infrator contumaz, que faz do delito um meio de vida. A conduta do apelante não pode ser considerada um “nada” jurídico, pois se insere num contexto de habitualidade que revela o descaso do agente pelo patrimônio alheio e pela ordem social. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO ÍNFIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos, pois não se avalia a pessoa do agente, mas sim o seu histórico penal, que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade, e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.
5. No caso concreto, o réu foi condenado por haver subtraído de estabelecimento comercial itens avaliados em R$ 238,27, equivalentes a quase 20% do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Ademais, ele é reincidente específico.
6. Além de o valor não ser ínfimo, a reincidência também justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.
A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância
(AgRg no HC n. 696.351/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18/2/2022). (...)

(STJ. AgRg no AREsp 2849715 / SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data do Julgamento 21/10/2025, DJEN 03/11/2025) - destaquei.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado, especialmente quando o agente é reincidente e possui maus antecedentes.
2. O valor ínfimo da res furtiva, por si só, não atrai a aplicação do princípio da insignificância,
assim como a restituição do bem à vítima não constitui motivo suficiente para a sua aplicação, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.205 do STJ, sendo necessário analisar as circunstâncias do caso concreto, como a habitualidade delitiva do agente. 3.
No caso, trata-se de furto qualificado pelo concurso de agentes, em que o recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais.
4. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no REsp 2161664 / RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Data do Julgamento 22/10/2025, DJEN 27/10/2025) - destaquei.

O furto foi executado na modalidade do
caput
, ou seja, apenas houve a subtração da coisa alheia móvel (art. 155,
caput,
CP). Conforme consta da sentença e da certidão de antecedentes criminais, o apelante possui maus antecedentes, além de ser reincidente específico em crimes patrimoniais. A reiteração delitiva demonstra que as sanções penais anteriores não foram suficientes para dissuadi-lo da prática de crimes.

Aplicar o princípio da insignificância nesta situação seria desvirtuar o instituto, transformando-o em um incentivo à prática de pequenos delitos sucessivos. A contumácia delitiva afasta o vetor do “reduzido grau de reprovabilidade” e indica a periculosidade social da ação.

Assim, a reiteração criminosa específica do apelante impede a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de subversão do instituto. Dessa forma, a condenação deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, nego provimento ao pleito absolutório, mantendo a condenação pelo furto qualificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.